Tribunal: STF
Processo: Pet 6525
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM PETIÇÃO. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PERICULUM IN MORA. CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR. 



    1. A manutenção dos valores internalizados em conta judicial até a efetiva apuração do alegado excesso não ocasiona prejuízo à vítimas dos fatos relatados e assegura a tutela efetiva aos Peticionários na hipótese de confirmação da medida liminar. 



    2. Plausibilidade jurídica e perigo da demora configurados. Medida cautelar deferida.